Tribunal: TJMT
Processo: 0000754-17.2015.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000754-17.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PATRICIA BARATELA DA SILVA - CPF: 046.867.531-04 (VÍTIMA), VITOR HUGO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), PABLO WILLIAN RODRIGUES DE LIMA - CPF: 068.069.191-03 (VÍTIMA), EDNARA RIBEIRO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 715.122.251-34 (APELANTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INC. IV, C.C. ART. 244-B,
CAPUT
, AMBOS DO CP) – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – COAUTORES QUE INDICAM QUE A RECORRENTE PARTICIPOU DA EMPREITADA CRIMINOSA – MANDANTE
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
– READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento do coautor pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

Não é possível a extirpação da pena pecuniária, pois inexiste previsão legal para a respectiva isenção; todavia, ela deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, caso contrário, impõe-se a readequação, ainda que
ex officio
;

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Ednara Ribeiro de Almeida de Oliveira

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos de ação penal no 754-17.2015.8.11.0039 (Código 61534), que a condenou por furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV combinado com artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal) combinado com corrupção de menores

(art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90), à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com substituição por duas penas restritivas de direito consistente em prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária (id. 8376069 e 8376070).

Nas razões recursais, a apelante objetiva a absolvição dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, ante a insuficiência probatória, tendo em vista o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base, sob a alegação de impossibilidade financeira de arcar com as despesas advindas da condenação (id. 8376081 e 8376082).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 8376087 e 8376088).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, opina pelo desprovimento do apelo (id. 9660494), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de apelação criminal –
RECURSO DEFENSIVO
– Crime de furto e corrupção de menor – No mérito, a defesa requer a absolvição da apelante, ante a alegada insuficiência de provas para manutenção do édito condenatório –
IMPOSSIBILIDADE
– Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos – Mandante de crime que deve ser declarada parte passiva legítima de ação penal – Subsidiariamente, a defesa requer a diminuição, em parte ou no todo da pena de multa importa –
INVIABILIDADE
– Pena de multa que integra o preceito do tipo penal – Matéria a ser debatida no juízo de execução da pena – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ednara Ribeiro de Almeida de Oliveira

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos de ação penal no 754-17.2015.8.11.0039 (Código 61534), que a condenou por furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV combinado com artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal) combinado com corrupção de menores (art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90), à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com substituição por duas penas restritivas de direito consistente em prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária (id. 8376069 e 8376070).

Narra a peça acusatória que:

“(...)1o Fato

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário não precisado, no início do mês de dezembro de 2014, na Rua Ezequiel Escobar, Quitnet, Jardim Bela Vista, nesta Cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, EDNARA RIBEIRO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA concorreu para o furto ocorrido na Rua Ezequiel Escobar, Quitnet, Jardim Bela Vista, ao ordenar a execução e fornecer a motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placa OBH – 0722, aos executores materiais (os menores Pablo Willian Rodrigues de Lima e Vitor Hugo de Almeida de Oliveira), possibilitando o acesso ao local mencionado, havendo entre os agentes plena unidade de desígnios.

2o Fato

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, EDNARA RIBEIRO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção de Pablo Willian Rodrigues de Lima e Vitor Hugo de Almeida de Oliveira, pessoas menores de 18 (dezoito) anos, induzindo-os a subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 1 (uma) centrífuga de marca Muellen Soft, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 01 (um) televisor 42 polegadas, avaliado em R$ 1.000,00 (hum mil reais), pertencentes à vítima Patrícia Baratela da Silva.

3o Fato

Consta, ademais, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, EDNARA RIBEIRO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, entregou ou permitiu a direção do veículo automotor Honda Biz, cor vermelha, placa OBH - 0722, a Pablo William Rodrigues de Lima, pessoa não habilitada, por ser menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos.

Segundo emerge do caderno persecutório, a denunciada relatou ao filho Vitor e ao amigo deste, Pablo, que estava precisando de dinheiro e mandou que estes fossem até a casa da vítima e furtassem os objetos acima descritos.

Na sequência, os menores foram até a residência da vítima pilotando o motociclo entregue pela acusada e, sabendo que a vítima estava viajando e, portanto, estava o local vulnerável à ação, adentraram e, a mando da denunciada, furtaram os referidos objetos.

Denota-se que, após, de posse dos objetos mencionados, a acusada vendeu a centrífuga ao Sr. José Carlos Correa, consoante se infere da declaração de fls. 06, assinada pela increpada.”.
(id. 8375947).

Inconformada com o édito condenatório, insurge-se a apelante objetiva a absolvição dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, ante a insuficiência probatória, tendo em vista o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base, sob a alegação de impossibilidade financeira de arcar com as despesas advindas da condenação

A materialidade restou demonstrada através do boletim de ocorrência, auto de avaliação, auto de entrega e pelos depoimentos testemunhais prestados tanto na fase investigativa quanto judicial.

No tocante a autoria, a apelante
em ambas as fases da
persecução penal, negou a prática do crime.

O adolescente Pablo Willian Rodrigues de Lima, em juízo, declarou que, junto com o menor Vitor Hugo, filho da apelante, foram induzidos pela recorrente a pegar o aparelho televisor de 42 polegadas, levando-o em seguida para a casa da acusada para ser vendida.

“[...] Pablo Willian: Não, não sei disso não.

Promotora: Utilizando uma motocicleta que era dela, foram ate o local [...] em relação a esse era um centrífuga, o outro era uma televisão, foram todos na mesma residência?

Pablo Willian: Isso, a televisão e a centrífuga.

Promotora: E vocês foram até esse local pilotando essa motocicleta que era da Ednara?

Pablo Willian: Sim, mas quem foi, foi o filho dela, dirigindo a moto.

Promotora: Foi o filho, ele também é menor de idade?

Pablo Willian: Isso.

Promotora: Ela que pediu para que vocês fossem ate o local para subtrair esses objetos?

Pablo Willian:
É isso, foi ela que pediu, diz ela que estava precisando de dinheiro [...] e ela falou assim de pegar a televisão e eu falei assim, não, não vamos mexer com isso não, vamos deixar isso pra lá, ela é nossa amiga e tal [...] ai ela, não, vamos pegar sim, ela não vai ficar sabendo que foi nos não e eu falei que não. Aí eu, tipo assim, eu fui com ele (Vitor) só, ele que abriu a janela, ele pulou dentro da casa eu só segurei pra ele a televisão
.

Promotora: Televisão e a centrifuga?

Vítima: E, e depois ele voltou para buscar a centrífuga.

Promotora: E você tava junto?

Vítima: Uhum [...]”.
(Adolescente Pablo Willian – Juízo)

Igualmente, o proprietário do “Ponto X Pregão”, confirmou que a apelante o procurou para venda de uma centrífuga, vejamos:

Promotora: Como que foi, o senhor comprou um desses produtos dela? Ela ofereceu pro senhor?

José Carlos:
Não, ela ofereceu uma centrífuga pra mim, como eu mexo com moveis usados e eu comprei
.

Promotora: Ela chegou e falou pro senhor que era dela a centrífuga.

José Carlos: Comprei, peguei na casa dela.

Promotora:
A senhora Ednara lhe ofereceu uma centrifuga e um botijão de gás [...]

José Carlos:
Isso
.

Promotora: [...] e o senhor disse que não poderia comprar porque o estabelecimento estava cheio e não estava querendo comprar mais [...]

José Carlos: E ela insistiu.

Promotora: [...] e ai, de tanto que ela insistiu alegando que precisava “fazer dinheiro” porque iria em um casamento [...]

José Carlos: Isso, foi isso mesmo.

Promotora: [...] e ai o senhor passou o preço de R$ 120,00 (cento e vinte reais) na centrífuga [...].

José Carlos: isso mesmo.

Promotora: [...]
E que no dia seguinte Ednara ligou pra o senhor oferecendo uma TV e o senhor disse que queria comprar mas que não estava na cidade, pois estava no sítio, o senhor confirma?

José Carlos:
Sim
.
(Testemunha – José Carlos – Em juízo)

Observa-se que a testemunha, Sr. José Carlos, esclareceu, ainda, que no dia seguinte a apelante retornou à ligação oferecendo-lhe um Televisor, porém, recusou a compra.

Desta forma, emerge que a apelante é a mentora do furto, eis que todo aquele agente que ordena terceira pessoa a cometer um delito, concorrendo diretamente para a ocorrência do crime, a título de coautoria, pois une sua conduta à do autor direto da infração.

Assim, deve ser considerado como parte passiva legítima o mandante pelos atos praticados em eventual crime, o que é justamente o caso dos presentes autos.

Neste sentido:

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §3o, INCISO II, C/C ART. 157, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 70 (CONCURSO FORMAL), TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 244-B, DA LEI 8.069/90, NA FORMA DO ART. 69 (CONCURSO MATERIAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE ADOLESCENTE CORROMPIDO – IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 500 STJ – ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO TENTADO POR NÃO MENÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR FUNDAMENTO DIVERSO – DO RECURSO DE FERNANDO ALVES MOREIRA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E POR OFENSA AO ART. 155 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE LATROCÍNIO DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS E CONVERSAS ORIUNDAS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, DO CP) OU COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPROCEDÊNCIA – RESULTADO DA AÇÃO DELITIVA – PREVISIBILIDADE DO RISCO ASSUMIDA – HIPÓTESE DE COAUTORIA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – DO RECURSO DE UELINGTON CARLOS DE OLIVEIRA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EVENTUAL RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENSEJARIA AUMENTO DE PENA – ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – RECURSOS DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de latrocínio ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à demonstração, especialmente devido aos depoimentos prestados pela vítima, à confissão de um dos acusados, aos depoimentos dos policiais envolvidos nas investigações que culminaram com a identificação de todos os envolvidos e conversas oriundas de interceptações telefônicas.

Não há falar-se em participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta quando o acusado, atuando como mandante da execução da subtração patrimonial, o qual ainda promete o contato de terceiro interessado em adquirir o veículo a ser roubado, determina que seus subordinados executem a empreitada criminosa valendo-se do emprego de arma de fogo, bem como acompanha toda a ação mediante contato por telefone, assumindo, portanto, o risco de produzir o resultado diverso daquele incialmente pretendido.

“À luz do art. 155 do CPP, é possível condenar o réu com lastro em interceptação telefônica (prova cautelar com contraditório diferido) convergente com as demais provas obtidas no processo penal e com a declaração de testemunha ouvida na fase policial” (REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 20/03/2018).

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” – Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Levando-se em consideração que os acusados visaram a subtração de patrimônio único pertencente ao casal, viável o reconhecimento de crime único no feito, com o consequente decote do concurso formal, afastamento da condenação pelo delito de tentativa de roubo duplamente majorado e manutenção da condenação pela prática de latrocínio consumado em concurso material com corrupção de menores.

Inviável proceder o afastamento do concurso material entre os crimes de latrocínio e corrupção de menores, por falta de interesse de agir, até porque o reconhecimento de concurso formal entre os delitos ensejaria aumento de pena aos recorrentes.

Tendo em vista que o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, a condenação definitiva, para o crime de latrocínio consumado, em 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão para um acusado e 26 (vinte e seis) anos de reclusão para o outro, é proporcional à gravidade concreta do crime e à variação das penas abstratamente cominadas ao tipo penal violado, qual seja, 20 a 30 anos de reclusão.

Assim sendo, estando em perfeita consonância as provas produzidas nos autos, reconhecendo a mandante do crime, sem sombra de dúvidas, não há que se falar em absolvição do delito de furto por insuficiência probatória, bem como do delito de corrupção de menores.

Por fim, objetiva a readequação da pena de multa imposta, sob alegação de ser o valor fixado, incompatível com a sua situação econômica.

Entretanto, a pretensão defensiva quanto à extinção da exigibilidade do pagamento da pena de multa é juridicamente impossível, uma vez que tal pena está prevista no preceito secundário do tipo penal violado, configurando-se sanção penal cumulativa à pena privativa de liberdade.

Assim, não se encontra no âmbito de discricionariedade da autoridade judiciária, eventual escolha de exigir ou não, o pagamento da multa.

Nesse sentido:

“É descabida a pretensão de afastamento da pena de multa, por tal sanção não se coadunar com a via do habeas corpus, já que o não cumprimento da pena de multa não enseja a conversão em pena privativa de liberdade, mas também porque, nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador”
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

A fixação da pena de multa, além dos requisitos previstos no art. 59 do CP, deve ter como parâmetro a situação econômica do acusado.

Vale ressaltar que eventual impossibilidade ou dificuldade do sentenciado em arcar com o pagamento da prestação pecuniária fixada, situação que não pode ser apurada nesse momento processual, é matéria que pode e deve ser revista pelo juízo da execução, o qual inclusive pode facilitar as formas de pagamento pelo acusado.

“A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, HC no 298.169/RS).

Ademais, não há previsão no rol do artigo 66 da Lei de Execução Penal, que atribua competência ao juiz de execução, para isentar o condenado, do pagamento da multa imposta, porém admite-se o parcelamento da reprimenda de multa aplicada, a fim de compatibilizar a quitação do valor fixado com sua situação financeira, conforme preceitua o art. 169 da Lei de Execução Penal.

“Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.

§ 1° O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.

Com tais considerações, cabe ao juízo da execução a averiguação da situação financeira da Apelante.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Ednara Ribeiro de Almeida de Oliveira
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal no 754-17.2015.8.11.0039 (Código 61534).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020